Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (roubo majorado), art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, ausência de provas quanto à autoria e ilegalidades na dosimetria da pena. Pretende a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do delito de receptação para a forma culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de observância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e compromete a prova de autoria; (ii) apurar se há provas autônomas e suficientes para sustentar a condenação; e (iii) verificar eventual ilegalidade na dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ exige a observância do art. 226 do CPP como garantia mínima, mas admite a validade da condenação quando fundada em provas independentes, desde que não contaminadas pela irregularidade no reconhecimento.
4. O conjunto probatório, formado por depoimentos firmes e coerentes da vítima, reconhecimento em juízo, depoimentos de policiais e demais provas documentais, é suficiente para comprovar a autoria delitiva, independentemente da forma de realização do reconhecimento pessoal.
5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais e se apresenta harmônica com os demais elementos de prova, incluindo o flagrante e os relatos dos policiais.
6. A autoria do delito de receptação dolosa restou comprovada, diante da posse do bem furtado sem demonstração de origem lícita ou cautelas mínimas exigíveis, caracterizando dolo eventual, afastando-se a possibilidade de desclassificação para modalidade culposa.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com valoração negativa da culpabilidade, reconhecimento da reincidência e aplicação de majorante em fração adequada, observando-se as balizas dos arts. 59 e 68 do CP.
8. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante da reincidência e do quantum da reprimenda.
10. A manutenção da prisão se justifica pela existência de outro título executivo penal que fundamenta o encarceramento do réu, afastando o pedido de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando a condenação se funda em provas independentes e idôneas.
2. A palavra da vítima, corroborada por elementos externos e provas testemunhais, é suficiente para embasar a condenação nos crimes patrimoniais.
3. A posse de bem furtado sem comprovação de origem lícita ou adoção de cautelas mínimas caracteriza receptação dolosa, mesmo na ausência de confissão.
4. A dosimetria da pena que observa os critérios legais e jurisprudenciais, com fundamentação concreta, não comporta reparos em sede recursal.
5. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, afastando-se a aplicação de penas alternativas.